Tribunal: TJMT
Processo: 0002702-27.2019.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002702-27.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUCIENE MAIRA COTRIN - CPF: 030.083.081-55 (VÍTIMA), JULIO CEZAR DE SOUSA SILVA - CPF: 039.796.131-60 (APELANTE), ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 049.155.321-86 (ADVOGADO), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – DIREITO DE RESPONDER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – MOTIVOS ENSEJADORES PERMANECEM – PRISÃO MANTIDA DURANTE TODO O CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO – DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES –
RES FURTIVA
ENCONTRADA NA RESIDÊNCIA DO RÉU –
DOSIMETRIA – RETIFICAÇÃO DAS PENAS-BASE – MINIMO LEGAL – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL –

MAUS ANTECEDENTES –

EXASPERAÇÃO – JUSTA E NECESSÁRIA PARA OBJETIVA DA PENA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

É orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça de que não há lógica em deferir ao réu o direito de
recorrer
em
liberdade
quando permaneceu segregado durante toda a persecução criminal.

Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos delitos praticados.

Fixada a pena-base de forma correta, não há se falar em redução, especialmente quando o quantum estabelecido se mostra o necessário e suficiente para as finalidades da pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0002702-27.2019.8.11.0015 – Código 348568,
originária da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, na qual condenou
Júlio Cézar de Souza Silva
, pela prática dos crimes descritos nos art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 e art. 180, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, e ao pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa,

fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformado, Júlio Cézar de Souza Silva, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 27366459). Em suas razões pleiteia o direito de recorrer em liberdade, bem como requer a absolvição dos delitos a ele imputado, ante a ausência probatória, com a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
subsidiariamente, postula a desclassificação do delito de tráfico para uso, assim como a reforma da dosimetria, para que seja fixada a pena-base no mínimo legal.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, a fim de se manter incólume a sentença condenatória

(Id. 28658976).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, sintetizando o entendimento conforme segue (Id. 34648483):

“Sumário: Apelação criminal –
RECURSO DEFENSIVO
– Tráfico de entorpecentes – I. Preliminar de recorrer em liberdade –
IMPROCEDÊNCIA
– Necessidade de se garantir a ordem pública que não foi alterada – II. Pleito de absolvição do crime de tráfico de entorpecentes ou desclassificação para uso de drogas –
IMPROCEDÊNCIA
– Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas – Desnecessidade de flagrante no ato da mercância – Demais núcleos do tipo penal comprovados nos autos – III. Pleito de absolvição do delito de receptação por ausência de comprovação do dolo direto específico da conduta –
INOCORRÊNCI
A – Materialidade delitiva devidamente e fartamente comprovada nos autos – Parecer pelo
DESPROVIMENTO do recurso defensivo
. ”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0002702-27.2019.8.11.0015 – Código 348568,
originária da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, na qual condenou
Júlio Cézar de Souza Silva
, pela prática dos crimes descritos nos art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 e art. 180, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, e ao pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa,

fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A exordial acusatória narra os seguintes fatos:

“(...)
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 13 de fevereiro de 2019, por volta das 16h, em uma residência localizada no Bairro Vila Mariana, em Sinop -MT, JULIO CESAR DE SOUSA SILVA teve em depósito, para fins de comercialização, 04 (quatro) porções com massa bruta de 30,59 (trinta gramas e cinco decigramas) de substância entorpecente denominada Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida Como "maconha", e 01 (uma) porção com massa liquida de 3,19 (três gramas e um decigrama) de substância entorpecente denominada cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que entre os dias 03 de janeiro e 13 de fevereiro de 2019, em uma residência localizada no Bairro Vila Mariana, em Sinop - MT, JULIO CESAR DE SOUSA SILVA adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser proveniente de crime consistente em 01 (um) aparelho celular, da marca Samsung, Modelo Galaxy J4+, IMEI 352977104805679, pertencente a vítima Gabrielly Vitoria Cotrin de Souza.

Apurou-se que no dia 13 de fevereiro de 2019, por volta das 16h, ao realizar em diligências visando a localização de autores de crimes de furto, investigadores de polícia da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Sinop (DERF) chegaram até os suspeitos Sheilla Palma de Sousa e Jucimar Pereira, ocasião em que estes confessaram a prática de alguns crimes contra o patrimônio nesta cidade e informaram que teriam troca do vários dos objetos subtraídos por drogas em uma "boca de fumo" localizada no Bairro Vila Mariana, em Sinop-MT, pertencente ao indiciado. ReIatou-se que os policiais civis se deslocaram até o endereço informado, localizaram o indiciado e, em buscas locais , apreenderam (quatro) porções com massa bruta de 30,5g (trinta gramas e cinco decigramas) de substância entorpecente denominada Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como "maconha", e 01 (uma) porção com massa liquida de 3,1g (três gramas e um decigrama) de substância entorpecente denominada cocaína, as quais ele tinha em deposito, para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se também que, em buscas na residência do indiciado, os investigadores de polícia civil encontraram vários objetos de procedência duvidosa e 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, Modelo Galaxy J4+, IMEI 352977104805679, proveniente de crime de furto praticado no dia 03 de janeiro de 2019, na Rua Santa Isabel, 2429, Residencial São Francisco, em Sinop-MT, por pessoa ainda não identificada, em desfavor da vítima Gabrielly Vitoria Cotrin de Souza. Demonstrou-se que o indiciado adquiriu o celular acima descrito entre os dias 03 de janeiro e 13 de fevereiro de 2019, no desempenho da atividade do tráfico ilícito de drogas, mesmo sabendo ser proveniente de crime de furto. (...)”

Em suas razões pleiteia o direito de recorrer em liberdade, bem como requer a absolvição dos delitos a ele imputado, ante a ausência probatória, com a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
subsidiariamente, postula a desclassificação do delito de tráfico para uso, assim como a reforma da dosimetria, para que seja fixada a pena-base no mínimo legal.

Concernente as alegações da defesa de que os depoimentos das testemunhas Jucimar e Sheilla, foram prestados sem a presença de advogado, não sendo assegurado o direito constitucional da ampla defesa e o contraditório, bem como foram colhidos mediante coação, cumpre informar que não há comprovação nos autos de que os depoimentos foram colhidos mediante coação ou grave ameaça.

Conforme entendimento deste E. Tribunal de Justiça, o ônus de provar é de quem alega, vejamos:

“(...) Em regra,
o ônus probatório recai sobre as partes, incumbindo a cada uma provar o quanto alegado.
Não obstante, faculta-se a iniciativa probatória residual do juízo, nos termos do artigo 209 do CPP, se no curso da ação penal, com o fito de esclarecer questões relevantes e manter a boa qualidade do material probatório produzido, em ordem a permitir a prolação de um julgamento justo e que mais se aproxime da realidade dos fatos apurados. (N.U 0022593-84.2018.8.11.0042, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019) ”

Assim, registra-se, que é da Defesa o ônus de comprovar o alegado, o que não ocorreu.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Concernente ao pedido da defesa para o apelante recorrer em liberdade, verifico que tal pretensão se mostra prejudicada, visto que o recorrente permaneceu preso durante todo processo, desde a prisão em flagrante até o presente momento, bem como estão presentes os requisitos legais autorizadores da custódia cautelar preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Segue entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)Ademais,
é a orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça que não há lógica em deferir ao réu o direito de recorrer em liberdade quando permaneceu segregado durante a persecução criminal
. (...) (N.U 0003174-12.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 12/08/2019)”

Desta forma, inviável a pretensão da defesa, para que o apelante aguarde em liberdade o julgamento do presente recurso.

DA ABSOLVIÇÃO.

Em analise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo inquérito policial, auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, termo de depoimento, termo de declarações, termo de qualificação, laudo de constatação de droga (Id. 18247992/18247993/18247995), termo de qualificação (Id. 18249450), termo de reconhecimento fotográfico (Id. 18249451/18249452), boletim de ocorrência (Id. 18249460), termo de declaração e termo de entrega (Id. 18249461), relatório policial (Id. 18249465), certidão de produtos apreendidos (Id. 18249466) e laudo pericial (Id. 18249952).

Do mesmo modo, a prova da autoria delitiva é inconteste, especialmente pelos elementos probatórios presentes nos autos e pelos depoimentos colhidos em juízo.

O apelante em seu depoimento na fase inquisitiva, alegou:

“(...)
QUE havia acabado de sair de seu trabalho final da tarde e passou no fórum para assinar sua condicional e em seguida foi para casa. Que logo em seguida policiais civis chegaram no local dizendo que o interrogando estava preso porque estaria vendendo drogas para um casal e que teria vendido a eles em troca de alguns objetos que eles haviam furtado. O interrogando informa que não conhece esse referido casal e que os viu frente a frente nesta delegacia. Que nunca comprou ou trocou qualquer produto desse casal ou de qualquer outra pessoa. Que nunca vendeu drogas para eles ou qualquer outra pessoa. Que sua casa não é boca fumo. Que não é traficante ou receptador. Que reside com a esposa e mais quatro filhos. Todos os produtos apreendidos pelos policiais são de sua propriedade e que possui as notas fiscais. Que com relação as 05 porções de drogas apreendidas o interrogando informa que apenas uma porção de maconha lhe pertence e que é para seu uso, por ser usuário e que as outras quatro porções foram os policiais que a colocaram lá. Que o notebook perence a seu entiado e os aparelhos celulares pertence ao interrogando, a esposa e o enteado. (...)”

Em juízo o apelante ratificou seu depoimento, negando que estivesse vendendo entorpecente, segundo ele, na data dos fatos veio ao fórum assinar a condicional, e após retornar a sua residência, os policiais realizaram a abordagem. Relatou que os policiais encontraram uma pequena quantidade de entorpecente em sua residência, entretanto destinado para seu consumo próprio. Informou ainda, que foram apreendidos 03 (três) televisões de 42 polegadas e 01 (um) de 19 polegadas de sua residência. Quando indagado sobre o acusado Jucimar Pereira, aduziu que conhece, porém nunca vendeu ou fez uso de entorpecente com ele. Concernente ao fluxo constante de pessoas em sua residência, o mesmo alegou que lá funciona um comércio. Ademais, sustentou que não foi encontrada em sua residência produtos de crimes antecedentes (perfumes e remédios, etc.). Segundo ele, as televisões foram adquiridas no site do “negócio fechado” e as furadeiras são suas, para seu trabalho.

A testemunha Sheilla Palma de Sousa na fase inquisitiva afirmou:

“(...)
QUE é esposa do conduzido Jucimar Pereira e nesta data estavam em casa quando policiais civis chegaram no local e foram entrando e abordando a todos e revistando a residência. Que no local nada ilícito foi localizado, contudo os policiais disseram que tinham imagens de câmeras onde ambos estavam sendo presos por furtarem um estabelecimento comercial. A declarante informa que de fato seu esposo jucimar realizou o furto naquele estabelecimento, e acrescenta que foram três vezes no mesmo local, onde duas vezes ele conseguiu entrar e na terceira não conseguiu. Que de lá seu esposo furtou frascos de perfumes e uma quantia em dinheiro que não sabe dizer o valor. Que a declarante admite que foi até o local com ele, mas que ficou la fora e disse a ele que não iria ajudar ele a fazer o furto. Que além disso, seu esposo furtou uma residência no mesmo bairro que reside, mas a declarante não foi junto, mas, seu esposo que contou, pois, a declarante o viu carregando uma máquina fotográfica digital e algumas ferramentas.
Que Jucimar disse que iria trocar/vender aqueles produtos em uma boca de fumo. A declarante acrescenta ainda que os valores e perfumes furtados no estabelecimento comercial (farmácia) Jucimar trocou e vendeu por drogas em uma boca de fumo para um traficante conhecido por Júlio Cesar. Que então quando a declarante avistou Jucimar carregando a máquina fotográfica e as ferramentas jucimar disse que estava indo trocar e vender na mesma boca de fuma para o mesmo Júlio Cesar. Que a declarante não foi junto, mas, que Jucimar retornou para casa com a droga que comprou lá. Que nesta manhã Jucimar queria mais drogas e por isso foi novamente até a boca de fumo e comprou mais uma porção de droga onde desta vez a declarante foi junto. Que após isso Jucimar ainda queria mais drogas e para não furtar nenhum local a declarante pegou seu liquidificador e levou até a boca de fumo onde mais uma vez trocou por drogas com Júlio Cesar
(...)”

A testemunha Sheilla Palma de Sousa não foi ouvida em juízo, todavia, seu depoimento perante a autoridade policial está em consonância com as demais provas dos autos.

Em depoimento perante a autoridade policial, a testemunha Jucimar Pereira informou:

“(...)
QUE nesta tarde estava em casa juntamente com sua esposa Sheilla quando policiais civis chegaram dizendo que o interrogando e sua esposa eram acusados de furtar um estabelecimento comercial, bem como uma residência. Que os policiais mostraram ao interrogando e sua esposa imagens de câmeras de segurança onde o interrogando entrou em um estabelecimento comercial e furto alguns produtos de la. O interrogando de imediato confirmou e confessou ser ele quem era nas imagens e que foi ele quem furtou o estabelecimento, que se trata de uma farmácia. O interrogando informa que furtou essa mesma farmácia por duas vezes e somando as duas levou certa quantia em dinheiro que nesse momento não se lembra o momento, bem como alguns frascos de perfumes. Que para entrar na farmácia a primeira vez teve que amassar a porta com uma chave de fenda e a segunda teve que arrombar o trinco da porta. Informa ainda que tentou entrar uma terceira vez na mesma farmácia, mas que dessa vez não conseguiu e desistiu. Que com relação ao furto de uma residência o interrogando também admite e confessa que furtou uma residência que fica na mesma rua que a sua e para entrar nessa residência quebrou a fechadura da porta e de lá furtou duas lixadeiras e uma máquina fotográfica digital. Dando sequência, os policiais perguntaram onde o interrogando havia deixado tudo o que havia furtado e foi onde começou a dizer a eles que quando furtou a farmácia nas duas vezes pegou todos os produtos e foi até uma boca de fumo no bairro Vila Mariana e trocou e comprou drogas com uma pessoa de nome Júlio Cesar. Que para chama-lo o interrogando assoviava duas vezes e ele já saia com a droga. Que depois que furtou a residência que fica em sua rua o interrogando voltou até a mesma boca de fumo e lá novamente chamou por Júlio Cesar onde troco os produtos e comprou mais drogas com ele. Que o interrogando entrava na boca de fumo e viu várias pessoas chegando com outros produtos para trocar por drogas, e que o principal produto sempre era aparelho celular. Que nesta manhã o interrogando quis comprar mais drogas, mas não furtou nenhum local e por isso foi com dinheiro e lá novamente comprou RS 20,00 de drogas com Júlio Cesar. Que fez o uso dessa drogas, porém, ficou com vontade de usar mais e por isso foi novamente até a boca de fumo no início da tarde, entretanto, Júlio Cesar não estava e por isso voltaram para casa e, quando estava em casa após retornar foi que a polícia civil chegou lá. (...)”

Ademais, a testemunha reconheceu o apelante na fase inquisitiva, conforme consta no termo de reconhecimento fotográfico de pessoa. (Id. 18249451).

Neste sentido, este E. Tribunal de Justiça entende que:

“(...) 2 - A eventual inobservância do modo de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, de natureza recomendatória, não enseja a nulidade automática do ato processual;
o reconhecimento fotográfico também é meio de prova válido
, pois, embora seja aconselhável a observância, por analogia, das regras previstas no art. 226 do CPP, as disposições contidas neste dispositivo legal são meras recomendações a serem observadas quando possível. Precedentes do STJ.

(N.U 0016203-35.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) ”

Em juízo, a testemunha Jucimar Pereira retificou seu depoimento prestado perante a autoridade policial, informando que conhece o apelante na unidade prisional localizada em Sinop/MT, bem como que trabalhou com ele pelo conselho da comunidade quando saíram da penitenciária. Relatou que passava na casa do acusado para cumprimentá-lo. Alegou que sua versão dos fatos apresentados na Delegacia é diferente porque os policias estavam ameaçando ele e sua esposa, por este motivo resolveu dizer que o acusado era o traficante de drogas, pessoa com quem trocou os objetos de furto por drogas. Por fim, afirmou que nunca viu o apelante vendendo entorpecentes, tampouco comprou qualquer tipo de droga do mesmo.

Referente a alegação de ter sofrido ameaça por parte dos policias, consigno que não costa nos autos qualquer prova de que isso tenha ocorrido, ademais, cabe a Defesa o ônus de provar tal alegação.

Corroborando, temos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão do apelante, os quais merecem total credibilidade, visto que estão em consonância com as demais provas contidas nos autos.

Perante a autoridade policial, a testemunha IPC Claudevan Alves dos Santos alegou:

“(...)
QUE os investigadores da DERF, ao tomarem conhecimento do Boletim de Ocorrência n° 2019.46327, o qual consta uma queixa de furto, bem como o Boletim de Ocorrência n" 201947485, o qual se trata de furto também, iniciaram o trabalho de investigação a fim de identificar a autoria. Os investigadores, em entrevista a vítima do boletim de ocorrência n° 2019.46327, que é o senhor Ayrton Josetti Junior relatou aos investigadores que foi alvo desse casal, conforme as imagens captadas por câmeras no local do fato, cerca de três vezes. Por meio dessas imagens, os investigadores conversaram, logo depois com a vítima do boletim de ocorrência n° 2019.47485, que é a senhora Marilene Teixeira Luz, segundo ela, foi vítima de furto na sua residência durante sua ausência e que suspeita que fosse o casal, que residia na casa da frente a qual ela havia alugado, pois, ela já o viu usando entorpecente no quintal. Ocorre que o casal, que reside em frente à casa da vítima, isto é, a senhora, Marilene, é o mesmo casal das imagens do roubo do boletim de ocorrência n° 201946327, que é o senhor Ayrton. Assim sendo, os investigadores foram até a residência dos suspeitos para uma entrevista, que ocasionou a confissão de ambos os suspeitos, isto é, Sheilla Palmas de Sousa e Jucimar Pereira. Os suspeitos, digo Sheilla e Jucimar, afirmaram que são as pessoas nas imagens, conforme apresentadas aos investigadores pela vítima, a saber, o senhor Ayrton Josetti Junior. A suspeita, Sheilla, relatou aos investigadores que sabia o local, o qual estava sendo feito a troca dos objetos furtados, ou seja, uma boca de fumo a qual fica localizada no bairro complexo, local o qual estava sendo feita as trocas de objetos da vítima do boletim de ocorrência nº 201947485, digo, Marilene Teixeira Luz, bem como da vítima do boletim de ocorrência n° 2019.46327, o senhor Ayrton Josetti Junior. A suspeita, Sheilla, inclusive, reconheceu um dos objetos que havia sido furtado na casa da vítima do boletim de ocorrência nº 201 9.47485, isto é, Marilene, que fora uma máquina digital de cor prata, dentre outros, já na delegacia de polícia. O suspeito preso no bairro complexo trata-se de Júlio César de Sousa Silva, o qual seria o responsável por cometer o crime de tráfico de droga, bem como praticar o crime de receptação, pois, a suspeita, Sheilla, relatou aos investigadores que o suspeito, Júlio Cesar de Sousa Silva, seria responsável por vender drogas para o suspeito Jucimar Pereira, uma vez que, é dependente químico, segundo a esposa do suspeito, Sheilla Na casa do suspeito, Júlio, os investigadores encontraram três televisões de cor preta, três celulares, duas furadeiras, um notebook, uma câmera digital de cor prata, um PS3 com um controle, ambos de cor preta, uma bolsa, uma carteira com alguns cartões, quatro porções análoga a maconha e uma porção análoga à pasta base de cocaína. Portanto, todos os suspeitos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia para providências e sem lesões corporais referente às prisões. Frisa-se que os suspeitos, Jucimar, bem como o suspeito Júlio, estão assinando no fórum. (...)”

Em juízo, a testemunha IPC
Claudevan Alves dos Santos informou que houve um furto em uma farmácia e o proprietário levou na Delegacia imagens da câmera de segurança na qual aparecia um casal que teriam praticado o furto. Relatou que após investigação, identificaram os suspeitos e sua localidade. Foram até a residência deles, ocasião em que eles estavam saindo com um liquidificador. Afirmou que o rapaz disse que estaria indo trocar o produto por droga na residência do apelante. Aduziu que dentro da casa foram encontrados bastante objetos e entorpecentes, ademais, informou que a testemunha Jucimar Pereira alegou que todos os objetos que conseguia de forma ilícita, trocava por entorpecentes com o apelante. Informou ainda que fizeram campana em frente à residência do acusado e havia de fato grande fluxo de pessoas entrando e saindo da respectiva casa, além das denúncias que apontavam para a residência do acusado como sendo uma ‘boca de fumo’. Inclusive, sustentou que a proprietária identificou a máquina fotográfica furtada.

A testemunha IPC Luiz Fernando Morais Bayma, perante a autoridade policial alegou:

“(...)
QUE os investigadores da DERF, ao tomarem conhecimento do Boletim de Ocorrência n° 2019.46327, o qual consta uma queixa de furto, bem como o Boletim de Ocorrência n" 201947485, o qual se trata de furto também, iniciaram o trabalho de investigação a fim de identificar a autoria. Os investigadores, em entrevista a vítima do boletim de ocorrência n° 2019.46327, que é o senhor Ayrton Josetti Junior relatou aos investigadores que foi alvo desse casal, conforme as imagens captadas por câmeras no local do fato, cerca de três vezes. Por meio dessas imagens, os investigadores conversaram, logo depois com a vítima do boletim de ocorrência n° 2019.47485, que é a senhora Marilene Teixeira Luz, segundo ela, foi vítima de furto na sua residência durante sua ausência e que suspeita que fosse o casal, que residia na casa da frente a qual ela havia alugado, pois, ela já o viu usando entorpecente no quintal. Ocorre que o casal, que reside em frente à casa da vítima, isto é, a senhora, Marilene, é o mesmo casal das imagens do roubo do boletim de ocorrência n° 201946327, que é o senhor Ayrton. Assim sendo, os investigadores foram até a residência dos suspeitos para uma entrevista, que ocasionou a confissão de ambos os suspeitos, isto é, Sheilla Palmas de Sousa e Jucimar Pereira. Os suspeitos, digo Sheilla e Jucimar, afirmaram que são as pessoas nas imagens, conforme apresentadas aos investigadores pela vítima, a saber, o senhor Ayrton Josetti Junior. A suspeita, Sheilla, relatou aos investigadores que sabia o local, o qual estava sendo feito a troca dos objetos furtados, ou seja, uma boca de fumo a qual fica localizada no bairro complexo, local o qual estava sendo feita as trocas de objetos da vítima do boletim de ocorrência nº 201947485, digo, Marilene Teixeira Luz, bem como da vítima do boletim de ocorrência n° 2019.46327, o senhor Ayrton Josetti Junior. A suspeita, Sheilla, inclusive, reconheceu um dos objetos que havia sido furtado na casa da vítima do boletim de ocorrência nº 201 9.47485, isto é, Marilene, que fora uma máquina digital de cor prata, dentre outros, já na delegacia de polícia. O suspeito preso no bairro complexo trata-se de Júlio César de Sousa Silva, o qual seria o responsável por cometer o crime de tráfico de droga, bem como praticar o crime de receptação, pois, a suspeita, Sheilla, relatou aos investigadores que o suspeito, Júlio Cesar de Sousa Silva, seria responsável por vender drogas para o suspeito Jucimar Pereira, uma vez que, é dependente químico, segundo a esposa do suspeito, Sheilla Na casa do suspeito, Júlio, os investigadores encontraram três televisões de cor preta, três celulares, duas furadeiras, um notebook, uma câmera digital de cor prata, um PS3 com um controle, ambos de cor preta, uma bolsa, uma carteira com alguns cartões, quatro porções análoga a maconha e uma porção análoga à pasta base de cocaína. Portanto, todos os suspeitos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia para providências e sem lesões corporais referente às prisões. Frisa-se que os suspeitos, Jucimar, bem como o suspeito Júlio, estão assinando no fórum. (...)”

Em juízo, a testemunha IPC Luiz Fernando Morais Bayma, ratificou seu depoimento prestado na fase inquisitiva, informando que havia denúncias de que um casal estava praticando alguns furtos na cidade de Sinop/MT, segundo ele, fizeram um levantamento e identificaram os suspeitos. Relatou que em diligências encontraram o casal e que os mesmos confessaram a pratica delitiva. Relatou que Jucimar confessou que é usuário de entorpecentes e estava trocando os objetos em uma ‘boca de fumo’. Aduziu que os investigadores não sabiam onde Jucimar trocava os objetos adquiridos de forma ilícita, todavia, os suspeitos do furto levaram até a casa do traficante, oportunidade em que se depararam com o apelante, proprietário da casa. Afirmou que o acusado confessou em um primeiro momento que realmente estava traficando e havia alguns objetos oriundos de crimes antecedentes no local. Relatou ainda que o casal confirmou que havia trocado os objetos roubados por entorpecentes na residência do apelante.

Sabido e ressabido que os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé, ainda mais em crime de tráfico de drogas, ordinariamente resistido pela clandestinidade.

Neste sentido, trago entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...) 3.
Os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, notadamente quando coerente e harmônicos com os demais elementos probatórios
. (...) (TJ-MG-APR: 10672170242651001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019). ”

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento alhures, vejamos:

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
” (TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.º 13.083/2012 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013). ”

Nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar os policiais a atribuir o crime em comento ao apelante, a qual vale ressaltar, guardava e tinha em depósito, quantidade significativa de substância entorpecente popularmente conhecida por maconha e pasta base de cocaína.

Deste modo, não podemos olvidar da aplicação do princípio da igualdade, estando também o policial sujeito, como qualquer outra testemunha, ao compromisso de dizer a verdade, estipulado no artigo 203 do Código de Processo Penal e caso o policial faça alguma afirmação falsa, o Magistrado determinará a instauração de inquérito para apurar crime de falso testemunho, isso com força no artigo 211 do mesmo diploma legal.

Logo, o depoimento dos policiais tem validade idêntica ao de qualquer outra pessoa e, como qualquer outro, se sujeita às sanções de falso testemunho. Portanto, o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional, até porque, todo e qualquer depoimento tem valor relativo e, como tal, é analisado pelo juiz para formar a sua convicção.

In casu,
foram encontrados
30,5
(trinta gramas e cinco centigramas) de substância análoga a maconha e
3,1
(três gramas e um centigrama) de substância entorpecente denominada cocaína.

É cediço que o tráfico de entorpecente é um delito de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, mesmo porque, para a caracterização do crime de tráfico, delito que por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, basta indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação.

Por isso mesmo que destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente.

A faceta relativa à disseminação de substância entorpecente se agiganta perante os adolescentes e os que se encontram na “pré-adolescência”, pois até mesmo a clandestinidade e o distanciamento da sociedade honesta estão desaparecendo, envolvendo cada vez mais e mais pessoas, inclusive mães, que não raro, exercem a traficância sob o pálio da necessidade do sustento de seus filhos menores, mas sempre auxiliando a destruição das vidas dos menores dependentes e das respectivas famílias.

Ainda sobre o tráfico de drogas, a jurisprudência nos tem ressaltado:

“Por fim, o tráfico ilícito de drogas é um dos crimes que na atualidade causa maiores malefícios à sociedade. É o gerador de grandes infrações. O resultado por ele causado é assombroso, assustador, incontrolável, devastador. Crianças e adolescentes, que poderiam ser cidadãos úteis à pátria, dominados pela dependência toxicológica, para infelicidade dos familiares, se tornam vadios, aproveitadores, assassinos. Há estudos indicando que setenta e nove por cento de autores de crimes, em algumas cidades, apresentam testes de consumo de tóxicos.

Os traficantes, além do mais, sabem que fornecem aos dependentes uma espécie de veneno, que, mais cedo ou mais tarde, causará destruição do desditoso consumidor. É a droga, em suma, a principal causa da desenfreada onda de violência que está abalando todos os países.

Tantos malefícios advêm do nefando comércio que os chefes de Estados-membros da
ONU
e chanceleres desses países já chamaram a atenção para a necessidade de uma ação global e eficaz contra o tráfico. Por mercê de sua iniciativa, a Assembléia Geral da
ONU
aprovou uma série de resoluções, inclusive a convenção que declara o tráfico um ‘crime contra a humanidade’.

Intolerável permitir escapes na legislação de qualquer país para se conceder tratamento assaz liberal ao crime que constitui um flagelo da humanidade. ” (TJSP – 2ª Câm.Crim. – v.u. – rel. Des. Silva Pinto – RT 810/598-9).

Ressalto que na exposição de motivos da Lei Instrumental Penal, a
prova indiciária
, também chamada
circunstancial
, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra. Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.

Bem a propósito o lembrete do Professor e Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Walter Coelho, sobre o valor da prova indiciária em matéria criminal:

“Importante também é aqui relembrar e enfatizar que a prova indiciária, conquanto seja uma prova indireta, não comporta, de antemão, teorizações tendentes a rebaixá-la em sua importância ou valor de convencimento. Improcede, pois, concebê-la como uma prova imperfeita ou semiplena, insuficiente para gerar aquela convicção necessária a uma decisão condenatória, dando-lhe, inclusive, a conotação de prova subsidiária, mero início ou ponto de partida para maiores esclarecimentos das chamadas provas diretas.

Como qualquer outra espécie

probatória, os indícios, na sua realidade prática, é que poderão
ter
maior ou menor credibilidade ou valor elucidativo. No caso concreto, pois, é que eles poderão ser perfeitos ou imperfeitos; manifestos ou contingentes; próximos ou remotos; leves, ponderáveis ou veementes; enfim, suficientes ou insuficientes – classificações essas de importância relativa – sem esquecer que o decisivo, nesta matéria, é a final apreciação crítica da prova (tanto direta, como indireta) em seu conjunto.

Aliás, em matéria probatória, tenha-se sempre presente o moderno sistema do ‘livre convencimento’, que não aceita a prévia catalogação avaliativa e hierárquica das provas, de elaboração legislativa (sistemas das ‘provas legais’ e seu corolário da ‘certeza legal’). A possível e eventual predominância de uma categoria probatória sobre outra há de fazer-se sempre de forma particularizada, no âmbito específico do caso ‘sub judice’: hierarquia ditada pela atenta análise dos meios de percepção (direta ou indireta) dos fatos, mas nunca por aleatórios e abstratas elocubrações legislativas.

A este respeito, expressivas foram as palavras do então Ministro da Justiça Francisco Campos, na Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, quando diz: ‘Todas as provas são relativas, nenhuma delas
ter
á, ‘ex vi legis’, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. ’ E mais adiante adverte, com propriedade, ‘que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz livre de preconceitos legais na aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença. E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social. ”
(“Prova Indiciária em Matéria Criminal”, Sérgio Fabris Editor, p. 146/147, 1.996).

Assim sendo, irrelevante constatar se o infrator foi ou não flagrado no ato de venda desta substância que tanto mal traz a sociedade. Sendo, portanto, plenamente dispensável a prova efetiva de atos de comércio para formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico de drogas, uma vez que tal convencimento pode resultar suficientemente demonstrado por meio do conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente. Assim, a posse, a guarda, o transporte e até mesmo distribuição gratuita, quando aliados a outros fatores, constituem elementos indicativos da traficância.

Na situação retratada, o fato de
trazer consigo e/ou

guardar
substância entorpecente se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas que dispõe:

“
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
”

Ressalto também que na exposição de motivos da Lei Instrumental Penal, a
prova indiciária
, também chamada
circunstancial
, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra. Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, pois as provas materiais e testemunhais colhidas constituem em indestrutível e harmônico conjunto de provas a indicar sua livre e consciente participação no tráfico de entorpecentes, motivo pelo qual não se mostra possível a absolvição.

Por outro lado, no que concerne o delito tipificado no art. 180 do Código Penal, entendo que a autoria do mesmo restou demostrada, visto que fora localizado na casa do apelante um celular oriundo de crime antecedentes – furto – subtraído da vítima Gabrielly Vitoria Cotrin de Souza, bem como produtos sem comprovações licita.

A vítima Gabrielly Vitória Cotrin de Souza em juízo informou que seu celular foi furtado em frente a sua residência por uma mulher que pediu emprestado para realizar uma ligação, todavia, a mesma evadiu-se do local levando consigo o aparelho.

Luciene Maira Cotrin perante a autoridade policial aduziu:

“(...)QUE é mãe da menor GABRIELLY VITORIACOTRIN DE SOUZA de 12 anos; Que relata que no dia 03/01/2019 por volta de 08:00h a declarante estava em sua residência, quando GABRIELLY foi até a frente de casa procurar seu coelho que havia saído; Que então uma mulher em uma motocicleta Bis de cor vermelha perguntou a GABRJELLY se na casa da declarante vendia joias e lingeries; Que GABRIELLY respondeu que não, e então a mulher pediu o celular de GABRIELLY, um Samsung Galaxy J4+ para fazer uma ligação; Que após GABRIELLY emprestar o celular a mulher o pegou e fugiu do local com o aparelho; Que a declarante compareceu nesta Delegacia onde registrou o boletim de ocorrência; Que na data de ontem recebeu uma ligação da Policia Civil, informando que haviam recuperado o aparelho celular que conferia a numeração de série; Que comparece neste ato com a nota fiscal do celular, que confere o número de IMEI do aparelho Samsung Galaxy J4+ pertencente a sua filha GABRIELLY; (...)”

É de sabença que a apreensão da
res furtiva
em poder do acusado dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude.

Assim, em que pese o apelante alegar desconhecimento da origem da
res furtiva
apreendida em sua residência, o mesmo não fez nenhuma contraprova a seu favor, estando assim sua versão isolada das demais provas dos autos.

Neste sentido, este E. Tribunal de Justiça entende:

“”(...) No crime de receptação , a posse da res furtiva conduz à inversão do onus probandi, incumbindo os possuidores à comprovação da boa-fé, principalmente quando a prova indiciária, agregada à contradição da prova defensiva, na tentativa, denota a plena ciência da sua origem ilícita. A apreensão da res furtiva em poder do acusado dá ensejo à inversão do ônus da prova . Aquele que detém a posse sobre determinado bem assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude. A conduta incriminadora do tipo penal de Recepção Qualificada consiste em adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime, sendo equiparada à atividade comercial, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência. Se ao apelante foi imputado o delito de receptação qualificada na forma do § 2º, especificamente, no verbo vender, não há que se falar em desclassificação, se a prova produzida se encontra em harmonia com o tipo penal constante da inicial acusatória.” (N.U 0003345-47.2012.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 29/08/2019) ”

Diante disso, tenho que as circunstâncias em que o fato ocorreu, bem como os depoimentos prestados perante a autoridade policial e em juízo não deixam dúvidas de que o apelante recebia os objetos mesmo tendo conhecimento de sua procedência ilícita, de forma que a sua conduta configura o delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Dessa forma, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente a alegação defensiva acerca da fragilidade probatória, não havendo que se falar em absolvição.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006.

No que concerne a alegação do apelante ser usuário de substância entorpecentes não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de drogas, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige provas robustas acerca da condição de usuário, que no caso em questão não foi providenciado e, simultaneamente, a verificação de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação não ocorrida na espécie, porque os elementos probatórios juntados nestes autos demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Destaco, por derradeiro, que há a possibilidade de o usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício, nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. ”

Nesta toada colaciono os seguintes arestos desta Egrégia Câmara:

“
Na hipótese, não se faz possível a desclassificação de tráfico ilícito de entorpecente para uso, conforme artigo 28, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais e da prisão em flagrante do acusado, evidenciam que estava servindo de instrumento do tráfico ilícito de entorpecentes
com a finalidade de mercancia” (Ap 126249/2014, des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015) ”

“Esta Egrégia Câmara possui o entendimento de que
a possível situação de condição de usuário de drogas, por si só não afasta a traficância
, vez que no mundo do tráfico de drogas, torna-se perfeitamente possível a figura do usuário (viciado) traficante, que se utiliza do comércio de entorpecentes não apenas como meio de vida, mas, especialmente para manter o vício que cultiva. Por outro lado, não é o habeas corpus o instrumento legítimo para se enfrentar questões relativas à realidade delituosa e autoria. ” (HC 93.392/2011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 1ª Câmara Criminal, julgado em 29/11/2011). ”

In casu,
foram encontrados
30,5
(trinta gramas e cinco centigramas) de substância análoga a maconha e
3,1
(três gramas e um centigrama) de substância entorpecente denominada cocaína, além de produtos que foram trocados por entorpecentes.

Assim, não há que se falar em desclassificação para o delito tipificado no art. 28 da Lei 11.343/2006, visto que, os elementos probatórios juntados nestes autos demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

DA DOSIMETRIA.

A defesa requer seja aplicada a pena-base em seu mínimo legal, assim p
ara melhor análise da pretensão arguida, mostra-se oportuna a transcrição da dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular,
litteris:

“(...)
Passo a dosimetria da pena com relação ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, no tocante à culpabilidade, não agiu com dolo que ultrapassasse os limites da norma penal. Com relação aos antecedentes criminais, verifica-se que o réu responde ao processo executivo de pena (Cód. 169526 –SEEU nº 0004539-64.2012.8.11.0015), em trâmite pelo Juízo da 3ª Vara criminal de Sinop/MT, sendo que, aos 23.7.2019, aquele Juízo suspendeu cautelarmente o regime semiaberto concedido ao então reeducando Júlio Cezar de Sousa Silva, regredindo-o, portando, ao regime fechado; as guias execução foram extraídas dos Autos da Ação Penal Pública (Cód. 24814), pelo Juízo da Vara Única da comarca de Tapurah/MT, condenado à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por violar a norma prevista no art. 121, §2°, III e IV c.c. art. 14, II, do CPP, transitada em julgado em 04.8.2011, que será utilizado tão somente na 2ª Fase da dosimetria (reincidência); e outra guia de execução dos autos da Ação Penal Pública (Cód. 260533), pelo Juízo da 1ª Vara Criminal, condenado à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso na pena do artigo 155, caput, do Código Penal, transitado em julgado em 17.8.2016. A título de conhecimento, respondeu a Ação Penal Pública (Cód. 23119), pelo Juízo da Vara Única de Tapurah/MT, entretanto foi absolvido em 02.7.2014, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. Os motivos são próprios do tipo. No que diz respeito à conduta social e à personalidade, não existem nos autos elementos suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Quanto às circunstâncias do crime, apesar da quantidade de entorpecente ser suficiente para caracterizar o comércio (30,5g da substância entorpecente denominada Cannabis sativa L. e 3,1g da substância entorpecente denominada cocaína) - não justifica a fixação da pena acima do mínimo legal. Com relação ao comportamento da vítima, por tratar-se de delito de perigo abstrato e que prescindem da comprovação da ocorrência de perigo concreto, deixo de valorar neste ponto.

Diante disso, em observância às circunstâncias acima, que demonstram resultado desfavorável ao réu, fixo a pena base acima do mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multas.

Na segunda fase, está presente a agravante da reincidência prevista no artigo 61, I, do Código Penal (PEP Cód. 169526), em trâmite pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Sinop/MT - por este motivo aumento a pena em 03 (três) meses, alcançando a pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multas.

Na terceira fase, não reconheço a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, notadamente em razão da primariedade, devendo a pena consolidar-se em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multas, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Passo a dosimetria da pena com relação ao crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, no tocante à culpabilidade, normal à espécie, nada tendo que se valorar. Com relação aos antecedentes criminais, verifica-se que o réu responde ao processo executivo de pena (Cód. 169526 –SEEU nº 0004539-64.2012.8.11.0015), em trâmite pelo Juízo da 3ª Vara criminal de Sinop/MT, sendo que, aos 23.7.2019, aquele Juízo suspendeu cautelarmente o regime semiaberto concedido ao então reeducando Júlio Cezar de Sousa Silva, regredindo-o, portando, ao regime fechado; as guias execução foram extraídas dos Autos da Ação Penal Pública (Cód. 24814), pelo Juízo da Vara Única da comarca de Tapurah/MT, condenado à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por violar a norma prevista no art. 121, §2°, III e IV c.c. art. 14, II, do CP, transitada em julgado em 04.8.2011, que será utilizado tão somente na 2ª Fase da dosimetria (reincidência); e outra guia de execução dos autos da Ação Penal Pública (Cód. 260533), pelo Juízo da 1ª Vara Criminal, condenado à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso na pena do artigo 155, caput, do Código Penal, transitado em julgado em 17.08.2016. A título de conhecimento, respondeu a Ação Penal Pública (Cód. 23119), pelo Juízo da Vara Única de Tapurah/MT, entretanto foi absolvido em 02.7.2014, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. No que diz respeito à conduta social e à personalidade, não existem nos autos elementos suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. No tocante aos motivos, circunstâncias e consequências do crime, não vislumbro meios para perquiri-los, muito menos com relação ao comportamento da vítima.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa,

Na segunda fase da dosagem, vislumbro a presença da agravante da reincidência prevista no artigo 61, I, do Código Penal (PEP Cód. 169526), em trâmite pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Sinop/MT - por este motivo aumento a pena em 02 (dois) meses, alcançando a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multas, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, não vislumbro causas de aumento ou diminuição da pena, tornando definitiva a pena no patamar acima fixado.

O somatório das penas fixadas ao réu Júlio Cesar de Sousa Silva perfaz o total de 06 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Quanto ao regime de cumprimento da pena, mesmo considerando a detração (art. 387, § 2º, do CPP – 05 meses, 02 semanas e 04 dias), a existência de condenação anterior configuradora da reincidência obsta a fixação do regime semiaberto, conforme disposto no artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal Brasileiro, “o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto”.

De acordo com a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". No caso, a pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos e as circunstancias judiciais são desfavoráveis ao sentenciado.

Neste sentido, o e. TJMT já se pronunciou que “O réu reincidente, condenado a mais de 04 (quatro) anos de reclusão, deve iniciar o cumprimento da pena em regime inicial fechado, conforme a dicção legal do artigo 33, inciso II, alínea ‘b’, do Código Penal” [TJMT, Ap 154101/2017, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, j. 02.5.2018, p. 07.5.2018].

Com estas razões e fundamentos, o regime de cumprimento da pena deve ser o inicial fechado.

Nos termos do artigo 387, § 1º, do CPP, o juiz, ao proferir sentença condenatória decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta.

Nesse tocante, considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual e, agora, após cognição exauriente, restou comprovada a materialidade e autoria delitiva do grave crime de tráfico de drogas, bem como considerando que o réu já ostenta condenações anteriores por crimes previstos nos artigos 155 e 121, §2°, III e IV c.c. art. 14, II, do CP - resta evidente, portanto, a necessidade de manutenção da prisão cautelar, como garantia da ordem pública.(...)”

Denota-se da leitura acima que o juiz sentenciante fixou a pena-base do delito de tráfico em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como fixou a pena-base do delito de receptação em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, por considerar desfavorável ao apelante a circunstância judicial dos maus antecedentes.

A legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada fixa a pena visando à suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, vejamos:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Como visto, a pena-base do delito de tráfico foi exasperada em 04 (quatro) meses e a do crime de receptação foi exasperada em 02 (dois) meses
acima do mínimo legal,
ante a presença de uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, os maus antecedentes, o que levou a Defesa o pedido de retificação da pena-base para o mínimo legal.

Inobstante, a pena-base estabelecida atende o senso de justiça e bom senso, devendo permanecer inalterada, já que o
quantum
consubstanciado encontra-se em perfeita consonância com os contornos objetivos e subjetivos das práticas ilícitas, restando concretizada no patamar necessário e suficiente para a prevenção e reprovação dos delitos praticados.

Importa consignar que a circunstância judicial consistente em maus antecedente resta devidamente comprovada, uma vez que o apelante possui condenação com trânsito em julgado, conforme observa-se na folha de antecedentes criminais constante nos autos. (Id. 18249474).

Neste sentido, este E. Tribunal de Justiça entende:

“(...) Na dosimetria da reprimenda,
não sendo todas favoráveis ao acusado, as circunstâncias judiciais
do art. 59 do Código Penal
justificam-se para a fixação da pena-base acima do mínimo legal
. Na ausência de fundamentação para a proporção acrescida na terceira etapa da dosimetria, limitando-se o magistrado a indicar o número de majorantes ou apontar argumentos ínsitos às próprias causas de aumento, torna-se forçosa a redução da fração aplicada para seu mínimo legal em virtude da Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça. Segundo entendimento pacificado, o acréscimo decorrente do concurso formal deve levar em consideração o número de delitos cometidos. Sendo quatro os crimes praticados em concurso, mostra-se acertada a majoração da reprimenda em 1/4. (STJ – HC n. 127679/SP).” (Ap 114222/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018)”

Desta feita, entendo que não merece acolhida o pleito da Defesa, para que seja readequada a pena-base no mínimo legal, visto que foi devidamente fundamentada a circunstância judicial desfavorável ao réu, sendo a exasperação da pena proporcional e razoável.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
desprovejo o recurso
de apelação interposto por
Júlio Cézar de Souza Silva
,

mantendo intacta a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020